Tribunal: TJES
Processo: 5015500-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015500-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ADAO ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
RECURSO DE APELAÇÃO –

JULGAMENTO ANTECIPADO –
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

C
aracteriza cerceamento de defesa
o
julgamento antecipado do processo sem
o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo à permitir
à
s
parte
s

o requerimento de eventual
produção
probatória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015500-43.2021.8.08.0048

APELANTE: CREFISA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: ADÃO ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais” ajuizada por ADÃO ROSA DE OLIVEIRA, ora Apelado, em face de CREFISA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora Apelante, objetivando o reconhecimento de fraude no contrato n. 0421200022892, que teria sido firmado pela financeira à revelia de sua vontade, bem como a revisão da taxa de juros pactuada no contrato n. 0421200021641.

Pela sentença id 11471265, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a existência de juros remuneratórios abusivos previstos nos aludidos contratos, condenando a requerida a restituir, de forma simples, os valores excessivamente cobrados.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 11471267, aduzindo (i) que deve ser corrigido erro material na sentença, vez que o contrato discutido nesses autos é o contrato n. 042120019627 e não o contrato n. 0421200021641; requerendo a sua anulação ao argumento de que (ii) foi proferida decisão surpresa de julgamento antecipado do mérito, sem o devido saneamento do processo e, por conseguinte, sem oportunizar às partes a produção probatória; (iii) que a petição inicial seria inepta por deixar de indicar qual cláusula contratual pretende ser revisada.

Prossegue sustentando, sucessivamente, a reforma da sentença aduzindo, para tanto, (iv) que inexiste qualquer abusividade contratual no que se refere à taxa de juros contratada, não cabendo sua vinculação à taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 11471276, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015500-43.2021.8.08.0048

APELANTE: CREFISA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: ADÃO ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais” ajuizada por ADÃO ROSA DE OLIVEIRA, ora Apelado, em face de CREFISA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora Apelante, objetivando o reconhecimento de fraude no contrato n. 0421200022892, que teria sido firmado pela financeira à revelia de sua vontade, bem como a revisão da taxa de juros pactuada no contrato n. 0421200021641.

Pela sentença id 11471265, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a existência de juros remuneratórios abusivos previstos nos aludidos contratos, condenando a requerida a restituir, de forma simples, os valores excessivamente cobrados.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 11471267, aduzindo (i) que deve ser corrigido erro material na sentença, vez que o contrato discutido nesses autos é o contrato n. 042120019627 e não o contrato n. 0421200021641; requerendo, ainda, a sua anulação ao argumento de que (ii) foi proferida decisão surpresa de julgamento antecipado do mérito, sem o devido saneamento do processo e, por conseguinte, sem oportunizar às partes a produção probatória; (iii) que a petição inicial seria inepta por deixar de indicar qual cláusula contratual pretende ser revisada.

Prossegue sustentando, sucessivamente, a reforma da sentença aduzindo, para tanto, (iv) que inexiste qualquer abusividade contratual no que se refere à taxa de juros contratada, não cabendo sua vinculação à taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 11471276, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, a mácula da sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não abertura da instrução processual.

Com efeito, infere-se dos autos que, a despeito de ter realizado o julgamento antecipado do feito com fundamento no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
deixou de sanear o feito e, por conseguinte, intimar as partes para se manifestarem acerca do eventual interesse em produzir outras provas além das já acostadas aos autos (art. 357, do Diploma Processual), incorrendo, por conseguinte, no cerceamento de defesa apontado pelo Apelante.

Inobstante ser efetivamente possível o julgamento antecipado da lide, tenho que no caso concreto a matéria fática depende de produção probatória para melhor elucidação.

Explico.

No caso dos autos, reputo relevante a realização de perícia, sobretudo porque os contratos acostados ao id 11471236 teriam sido
supostamente
assinados a rogo,
contudo, desacompanhados da assinatura de duas testemunhas
, na esteira do que prescreve o art. 595, do Código Civil, não sendo possível verificar
in continenti
a validade da contratação realizada entre as partes.

Neste contexto, a abertura da instrução probatória revela-se medida adequada, notadamente para que as partes tenham a oportunidade de se desincumbir do eventual ônus que lhes for imposto.

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado do processo sem que se realizasse o adequado saneamento do feito, sobretudo após a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, consubstancia a nulidade da decisão proferida por
error in procedendo
.

Nesse mesmo sentido, vêm se manifestando esta Colenda Primeira Câmara Cível conforme ilustra, por todos, o julgamento proferido na apelação cível n.° 0015682-61.2014.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA – EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA. Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de que seja saneado o processo e oportunizado às partes a indicação das provas que pretendem produzir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.